Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Falta de intimação do advogado para a sessão de julgamento. Nulidade.
A não intimação do advogado constituído pelo réu da sessão de julgamento é causa de nulidade absoluta, por afronta à ampla defesa, hipótese em que o julgamento deve ser anulado e o recurso incluído em nova pauta para novo julgamento. Embargos de declaração providos.